Tribunal: TJMT
Processo: 1013101-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013101-12.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA
PACIENTES: AUGUSTO FELIPE DA SILVA
MARIA ELIANE CARVALHO
EMILI RODRIGUES DOS SANTOS
DANILO SOARES GARCIA
SONIA CAJA DA SILVA
WELLINGTON JESUS DA SILVA
MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA
EMENTA:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS INVESTIGAÇÃO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – RÉUS ASSOCIADOS PARA COMETIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FEITO COMPLEXO COM MULTIPLICIDADE DE RÉUS (OITO) – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – JUÍZO DE ORIGEM QUE VEM IMPULSIONANDO REGULARMENTE O FEITO – ORDEM DENEGADA.
Não há falar-se em excesso de prazo injustificado se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, bem como a quantidade réus (oito), bem como o declínio de competência, o que se impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades do processo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013101-12.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), AUGUSTO FELIPE DA SILVA - CPF: 053.338.601-22 (PACIENTE), MARIA ELIANE CARVALHO - CPF: 739.062.201-68 (PACIENTE), EMILLI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 059.091.911-36 (PACIENTE), DANILO SOARES GARCIA - CPF: 071.885.421-71 (PACIENTE), SONIA CAJA DA SILVA - CPF: 003.690.811-88 (PACIENTE), WELLINGTON JESUS DA SILVA - CPF: 018.292.101-81 (PACIENTE), MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 054.697.981-51 (PACIENTE), KAROLINA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 052.632.131-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS INVESTIGAÇÃO E QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – RÉUS ASSOCIADOS PARA COMETIMENTO DO TRÁFICO DE DROGAS –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO
PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FEITO COMPLEXO COM MULTIPLICIDADE DE RÉUS (OITO) –
DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA DE CRIME ORGANIZADO DA CAPITAL
– INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – JUÍZO DE ORIGEM QUE VEM IMPULSIONANDO REGULARMENTE O FEITO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar-se em excesso de prazo injustificado se a eventual morosidade da instrução se deve à complexidade e peculiaridades do processo, bem como a quantidade réus (oito), bem como o declínio de competência, o que se impõe a aplicação do princípio da razoabilidade para mitigar a questão dos prazos processuais em face das peculiaridades do processo.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pela Defensora Pública, em favor dos acusados AUGUSTO FELIPE DA SILVA, MARIA ELIANE CARVALHO, EMILI RODRIGUES DOS SANTOS, DANILO SOARES GARCIA, SONIA CAJA DA SILVA, WELLINGTON JESUS DA SILVA e MAICON DOUGLAS SILVA DE OLIVEIRA, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estarem sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos sob o Código 704915.

Sustenta que
os pacientes se encontram presos desde o dia 20/05/2020
, pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico e associação ao tráfico de drogas (artigos 33,
caput
e 35 da Lei no 11.343/2006)
.

Segundo a impetrante, os pacientes foram submetidos a audiência de custódia através do sistema de videoconferência no dia 21/05/2020, tendo o magistrado de origem mantido a segregação.

Assevera
excesso de prazo para o início da instrução penal
, pois a prisão se deu
há mais de 29 (vinte e nove) dias, até o presente momento não se iniciou a instrução processual
, ausente justificativa idônea para tal demora, muito menos pode-se imputar à defesa a razão do atraso.

Destaca que ainda não houve a remessa do inquérito policial ao Ministério Público, bem como, não houve o oferecimento da denúncia por parte da acusação, destacando que não se faz necessário que os autos do inquérito cheguem ao Ministério Público para que o mesmo ofereça a denúncia, visto a característica da dispensabilidade do inquérito policial para a confecção da peça inicial acusatória.

Afirma que
“se há justa causa para decretação da prisão preventiva e manutenção dos indiciados encarcerados, com mais razão o Órgão Ministerial já poderia ter oferecido a denúncia em desfavor dos pacientes”
(pag. 06-PDF)
,
razão pela qual entende que a inércia relatada culmina em excesso de prazo que torna ilegal a prisão.

Afirma a ocorrência de
periculum in mora
decorrente da demora para iniciar a ação penal, bem como do
fummus bonni iuris
, decorrente do próprio prazo legal, que é de dez dias para o oferecimento da denúncia, de acordo com o artigo 54,
caput
da Lei 11.343/2006, passado
in albis
, com a manutenção dos pacientes no cárcere.

Diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estarem submetidos os pacientes,
requer a concessão da ordem
a fim de revogar a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura em razão do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

A liminar foi indeferida em sede de plantão (pags. 412/417-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 424/428-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em
parecer da lavra do Dr. WESLEY SANCHEZ LACERDA, é pela
denegação
da ordem
(pags. 465/470-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos beneficiários acima qualificados, alegando, em síntese, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

Consta dos autos que os pacientes foram presos preventivamente no dia 20/05/2020 acusados de praticar os crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, por, supostamente, se associarem para a prática do comércio de entorpecentes, tendo em vista que, conforme ressai da inicial,
a Polícia Judiciária Civil iniciou

investigações preliminares em 04 de novembro de 2019
, sendo que após colheita de algumas informações,
a autoridade policial representou pela quebra de sigilo telefônico de alguns numerais nos autos 697248, quais foram deferidos pelo Juízo.

Com o término da interceptação telefônica,
o núcleo de inteligência da Polícia Civil elaborou o relatório 058/2019 que serviu de base para a presente representação.

De acordo com o magistrado de origem, pelo relatório apresentado, bem como pela representação ora ofertada, OBSERVA-SE A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS EM LARGA ESCALA, cuja atuação é comandada pelo casal AUGUSTO e MARIA ELIANE, quais, possivelmente
ocupam funções privilegiados na organização criminosa denominada comando vermelho - CV
.

Apurou-se ainda que, o casal acima referido são os responsáveis pelo comércio ilícito em toda região do Jardim Iguaçu, sendo os demais representados subordinados aos comandos do casal, visando a prática do crime de tráfico de drogas nesta comarca.

Pelas investigações, em especial pela interceptação telefônica, pode-se observar que o casal aufere renda alta do mundo do crime, lucrando mais de R$ 5.000,00 mensalmente, além de haver indicativos de que enviam costumeiramente drogas aos ergástulos públicos desta comarca.

Pontuou a autoridade judicial,
nas informações, que o Inquérito Policial aportou naquele juízo contudo, o Ministério Público arguiu a
competência para à 7a
Vara Criminal da Capital em razão dos indícios de autoria e materialidade do crime de tráfico e associação ao tráfico
tratar-se de organização criminosa, e que
no dia 30/07/20 a autoridade tida coatora decidiu pela remeça, declinando da competência dos autos para a 7a Criminal da Capital.

Pois bem.

Ao que se refere o alegado excesso de prazo
, embora esteja evidenciado certo lapso temporal para o início da instrução processual, pois, os beneficiários encontram-se recolhido desde o dia 20/05/2020,
não se constata, nos andamentos processuais inequívoca comprovação de que o juízo originário tenha colaborado ou dado causa ao elastério; ao contrário,
denota-se certa complexidade dada a pluralidade de réus (oito).

Se vê das informações acima o eventual atraso tem por base o fato do Ministério Público, no dia 01/07/2020, haver declinado a competência dos autos para a Sétima Vara Criminal de Cuiabá-MT, diante a constatação de organização criminosa e o magistrado no dia 02/07/2020 acolheu o pedido.

Intercorrências processuais em não tem sido óbice a regular tramitação da ação penal pelo juiz, o que, afasta o reconhecimento do
“fumus boni iuris”
, decorrente de excesso de prazo por culpa dos administradores da justiça requisito indispensável para o acolhimento da tese defensiva.

Merece registro, outrossim,
que o fato da autoridade judicial ter declinado da competência não caracteriza o propalado excesso de prazo, ao contrário, justifica maior elastério do prazo, porquanto é sabido que tais procedimentos demandam tempo para serem processados.

Nesse sentido este Tribunal de Justiça já decidiu,
verbis
:

(TJMT)

“...
Não prospera a alegação de constrangimento ilegal por excesso injustificado de prazo, quando, o processo na origem está em pleno curso, mas, com prazos legais excedidos, porém justificadamente, diante das peculiaridades do caso concreto, a saber: suscitação de Conflito de Competência, pluralidade de réus presos em comarca diversa da que tramita o processo
, necessidade de expedição de carta precatória e, reiterados pedidos de revogação de prisão preventiva...”
(HC 1013674-55.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE
19/02/2018).

(TJMT)

“(...)
A dilação do prazo para encerramento da instrução processual encontra-se justificada pela complexidade da ação penal – tráfico e associação para o tráfico –; juntada de provas obtidas em ação penal distinta, com procedimento de interceptação telefônica; declínio de competência; expedições de cartas precatórias para inquirição de testemunhas em outra Comarca; conflito de competência
.”
(HC 106953/2014 – Rel. Marcos Machado – 4/12/2014).

(TJMT)

“(...) O constrangimento reputado indevido, decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, fica excluído por força do princípio da razoabilidade (STJ, HC n. 7.585/PB). Caso em que o processo tramita regularmente havendo justificável alongamento para o início da instrução processual, em decorrência da complexidade do feito, instaurado contra quatro acusados, em que se apura a ocorrência de quatro crimes patrimoniais, havendo a necessidade, inclusive, de aditamento da denúncia para a inclusão de um dos codenunciados. Não carece de fundamentação a decisão que, invocando as razões outrora expendidas pelo Juízo processante, indefere o pedido de revogação da prisão preventiva, mormente se não houve alteração na situação fática.”

(HC 163464/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016).

Coadunando com os precedentes deste Tribunal, trago ainda a doutrina de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

“É pacífico, porém, que para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo na instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora está justificada nos autos, quando há caso de força maior provocada por processo complexo (vários réus, necessidade de citação edital, e de expedição de carta precatória, instauração de incidente de insanidade mental etc.).

[...]
A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade
(...).”
(Código de processo penal interpretado. 8a ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

Dada a ausência de comprovação de qualquer desídia por parte do juízo singular
, para o elastério do prazo processual de forma injustificada, bem assim, considerando que a situação de pandemia trata-se de caso fortuito e força maior, o que também é fato que influencia, não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente se o juízo da ação penal vem tomando as medidas necessárias para o bom andamento do feito.

Assim, as peculiaridades acima mencionadas, aliadas às demais especificidades da causa, justificam eventual demora constatada, a qual não pode ser imputada ao poder judiciário, encontrando-se o feito em perfeita aplicação do princípio da razoabilidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), que preconiza que os prazos processuais não são absolutos, nem se submetem às regras puramente aritméticas, impondo-se a sua análise conforme as peculiaridades do caso, podendo, inclusive, ditos marcos temporais, ser ultrapassados sem que isso caracterize constrangimento ilegal.

Assim, ao que tudo indica não há falar em manifesto excesso de prazo a ser atribuído ao juízo monocrático.

Ante o todo exposto, em
consonância com o parecer
da Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
o habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020